Tribunal: STF
Processo: ARE 1405275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR CONDOMÍNIO EM FACE DE CONDÔMINO RESIDENTE NA COBERTURA. ANTERIOR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA QUAL SOBREVEIO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CONDENANDO-SE O RÉU À DEVOLUÇÃO DA ÁREA COMUM POR ELE UTILIZADA INDEVIDAMENTE. INOBSTANTE TENHA SIDO CUMPRIDO O COMANDO, RECLAMA O CONDOMÍNIO DE IMPOSIÇÃO DE DEMASIADOS EMPECILHOS POR PARTE DO SUCUMBENTE PARA QUE SEJA REALIZADA OBRA DE FECHAMENTO DAS PORTAS QUE PROPICIAVAM SEU ACESSO INDEVIDO AO ESPAÇO OUTRORA UTILIZADO DE FORMA IRREGULAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO STATUS ORIGINAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORARAM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, ESPECIALMENTE MISSIVAS NAS QUAIS O APELANTE EXIGE A CONFECÇÃO DE PRÉVIA PROPOSTA DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO QUE PORVENTURA VENHA A SER IMPEDIDO DE TRABALHAR EM SUA RESIDÊNCIA POR RAZÃO DA PRETENSA OBRA. FALTA DE RAZOABILIDADE DAS IMPOSIÇÕES. MORADOR QUE NÃO DEVE SE VALER DE PASSAGEM PRIVATIVA PARA ESPAÇO COMUM JÁ DEVOLVIDO, IMPONDO-SE A UTILIZAÇÃO DE ACESSOS DIPONIBILIZADOS A TODOS OS VIZINHOS. ALEGAÇÃO DE QUE O CONDOMÍNIO REALIZA OBRAS MAL FEITAS QUE TAMBÉM NÃO DEVE PROSPERAR, POR NÃO ENCONTRAR RAZOABILIDADE. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente